Tribunal: STF
Processo: RE 106958
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-22
Data de publicação: 1988-04-22

Ementa:
- POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARANA. PROMOÇÃO DE PRIMEIRO
SARGENTO AO POSTO DE SUBTENENTE. LEI ESTADUAL 5.940, DE 8/5/1969
(ART. 25, II). DECRETO FEDERAL N. 66.682, DE 08/07/1970 (ART. 15,
ITEM 3). CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS E CURSO DE APERFEICOAMENTO
DE SARGENTOS: DISTINÇÃO.
PARA RECONHECER DIREITO ADQUIRIDO DO AUTOR A PROMOÇÃO A SUBTENENTE,
O ACÓRDÃO RECORRIDO PARTIU DO PRESSUPOSTO DE QUE O CURSO DE
FORMAÇÃO PARA PROMOÇÃO A PRIMEIRO SARGENTO O HABILITAVA, DESDE
LOGO, A FUTURA PROMOÇÃO A SUBTENENTE, SEM LEVAR EM CONTA OUTRO
REQUISITO DE ORDEM TEMPORAL. DESCONSIDEROU TAMBÉM EXIGÊNCIA FEITA
POR LEI NOVA, JÁ EXISTENTE A ÉPOCA DA PRETENDIDA PROMOÇÃO, QUAL
SEJA A DE SUBMISSAO A CURSO DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS,
INCONFUNDIVEL COM O DE SIMPLES FORMAÇÃO.
SENDO ASSIM, O JULGADO DEU A SIMPLES EXPECTATIVA DE DIREITO A
PROMOÇÃO A QUALIFICAÇÃO DE DIREITO JÁ ADQUIRIDO A ESTA, INCIDINDO
EM CONTRARIEDADE AO PARAGRAFO 3 DO ART. 153 DA C.F., QUE FOI
PREQUESTIONADO.
R.E. CONHECIDO E PROVIDO PARA SE RESTABELECER A SENTENÇA DE
IMPROCEDENCIA DA AÇÃO.